Tribunal: TCU
Processo: 006.737/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 120623 (Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa de engenharia especializada, visando à execução futura de possíveis serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, com o objetivo de atender às necessidades da Guarnição dos Afonsos (GUARNAE-AF))

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por La Greca Ferreira Construtora Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90001/2024, sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio dos Afonsos, cujo objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa de engenharia especializada para execução futura de possíveis serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos, com o objetivo de atender às necessidades da Guarnição dos Afonsos; Considerando que o Ministro-Relator autorizou realização de oitiva prévia do Grupamento de Apoio dos Afonsos para se manifestar, em especial sobre os seguintes pontos (peça 25): i) Habilitação indevida da empresa ZWI Engenharia Ltda. [vencedora], uma vez que não teria atendido aos requisitos de qualificação técnica exigidos nos itens 8.37.1 e 8.42 do Termo de Referência do edital para os Grupos 7, 8, 9 e 10, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório positivado no art. 5o e ao art. 59, V c/c art. 67, I e II, todos da Lei 14.133/2021; ii) Ausência de motivação clara, explícita e congruente pelo pregoeiro das razões de rejeição do recurso interposto pela licitante La Greca Ferreira Construtora Ltda., em violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988; ao art. 2o, parágrafo único, VII c/c art. 50, V, da Lei 9.784/1999 e ao art. 165, § 2o, da Lei 14.133/2021; iii) Exigência indevida, no item 8.46.5 do Termo de Referência, de concomitância de execução dos serviços para fins de somatório dos atestados, uma vez que tal previsão não se justifica em face da natureza serviço, revelando-se, nos termos da alínea "c" do I do art. 9o da Lei 14.133/2021, condição impertinente e irrelevante para o objeto específico do contrato; iv) Previsão constante no item 8.46.1 do Termo de Referência, no sentido de que os atestados exigidos para fins de capacidade técnico-operacional poderiam ser "identificados em nome de responsável técnico que acompanhe o serviço que a licitante comprove possuir em seu quadro de funcionários", uma vez que não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, conforme Acórdão 1951/2022-TCU-Plenário ; Considerando o exame técnico empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações após cumprimento da oitiva prévia, consubstanciado nas peças 53-55, das quais constam as seguintes conclusões: i) quanto ao item "i" da oitiva prévia: - as informações contidas nas relações dos atestados de capacidade técnico-operacional e nas certidões de acervo técnico-profissional - CAT considerados para fins de habilitação da empresa comprovam que a ZWI Engenharia Ltda. atendeu aos requisitos de qualificação técnica exigidos nos itens 8.37.1 e 8.42 do termo de referência; - além de serviços idênticos, a unidade jurisdicionada admitiu serviços similares, contudo, o edital ou o termo de referência deveria ter especificado quais atividades poderiam ter sido considerados equivalentes, de forma a conferir maior objetividade ao julgamento; - não obstante, essa impropriedade é de natureza formal no contexto apresentado, visto que a natureza comum dos serviços de engenharia licitados não exige uma análise excessivamente rigorosa e que a proposta de menor preço válida foi contratada pela Administração, sendo suficiente, neste particular, expedir ciência preventiva à unidade jurisdicionada; ii) quanto ao item "ii" da oitiva prévia: - resta configurada a irregularidade consistente na ausência de motivação clara, explícita e congruente pelo pregoeiro das razões de rejeição do recurso administrativo então interposto pela ora representante; - porém, as razões da habilitação técnica da licitante vencedora, embora não incorporadas na decisão recursal, foram pormenorizadas pela unidade jurisdicionada à peça 30, com a indicação dos atestados de capacidade técnico-operacional e das certidões de acervo técnico-profissional que suportaram os quantitativos exigidos pelo edital e pelo termo de referência, sendo suficiente, no caso concreto, a emissão de ciência preventiva; iii) quanto ao item "iii" da oitiva prévia: - o termo de referência do certame (peça 5, p. 29), ao permitir o somatório de atestados, exigiu que estes fossem relativos a serviços executados de forma concomitante, configurando restrição indevida; - o pregoeiro, na sessão pública, não aplicou o referido dispositivo em seu julgamento, de modo que, diante deste fato, afigura-se suficiente a expedição de ciência preventiva; e iv) quanto ao item "iv" da oitiva prévia: - mediante a juntada de atestados em cumprimento à oitiva adotada (peças 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42), a unidade jurisdicionada demonstrou que, para fins de qualificação técnico-operacional, considerou apenas atestados emitidos em nome da empresa ZWI Engenharia, sem que houvesse qualquer transferência de acervo técnico de pessoas físicas ou de outras empresas, restando superada a irregularidade apontada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, por cumprir os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 234 e 235, do Regimento Interno do TCU e dos artigos 103, § 1o, e 106, da Resolução TCU 259/2014, para considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Grupamento de Apoio dos Afonsos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90001/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a ausência de discriminação, no termo de referência, dos serviços similares ou equivalentes às atividades objeto dos grupos licitados que seriam aceitos para fins de aferição da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional a que se refere o inciso II do art. 67 da Lei 14.133/2021, viola a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 18144/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, que trata da obrigatoriedade do estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; c.2) a ausência de motivação clara, explícita e congruente pelo pregoeiro das razões de rejeição da alegação deduzida pela recorrente La Greca Ferreira Construtora Ltda., relativa à ausência de atendimento dos quantitativos mínimos exigidos pelos itens 8.37.1 e 8.42 do termo de referência pela licitante vencedora, violou o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o art. 2o, parágrafo único, VII c/c art. 50, V e § 1o, da Lei 9.784/1999 e o art. 165, § 2o, da Lei 14.133/2021; c.3) a exigência, contida item 8.46.5 do termo de referência, de concomitância de execução dos serviços para fins de somatório dos atestados sem que a restrição ao somatório fosse justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo administrativo, viola a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2291/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, do Acórdão 7105/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, e do Acórdão 2150/2008-TCU-Plenário , relator Valmir Campelo. d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Grupamento de Apoio dos Afonsos e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.737/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio dos Afonsos. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: La Greca Ferreira Construtora Ltda. (36.100.907/0001- 70). 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Marcelo Cavalheiro, representando La Greca Ferreira Construtora Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.